Tribunal: STF
Processo: MS 40676
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Augusto Carlos Nascimento Gibson, em face de deliberação do Tribunal de Contas da União - TCU nos acórdãos 1.565/2024, 2.980/2024 e 5.140/2025, condenando o impetrante a pena de ressarcimento de dano ao erário e sanção de multa.
O impetrante narra que a constatação das irregularidades se deu durante a execução do contrato e que atuou unicamente na qualidade de ordenador de despesas substituto. Defende sua irresponsabilidade em razão de ausência de atuação direta de sua parte nas irregularidades porquanto “a única conduta específica atribuída ao impetrante foi a autorização de pagamento de uma nota fiscal sem medições completas”. Alega que atuou de boa-fé, que não agiu dolosa ou culposamente e que não obteve qualquer proveito ilícito.
Argumenta, ainda, pela existência de coisa julgada na esfera penal militar afastando sua autoria nos fatos. Impugna o acórdão do TCU quanto à ausência de comprovação de superfaturamento e à falta de individualização do montante imputado a cada responsável, diante da condenação solidária. 
Quanto ao marco inicial da prescrição, sustenta ser o dia 18/7/2012. Alega que houve inércia do TCU por mais de 05 anos, configurando-se a prescrição. Entende que não houve qualquer marco suspensivo ou interruptivo nesse interregno. 
Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 

“Mandado de Segurança impetrado por Augusto Carlos Nascimento Gibson, com pedido de medida liminar, com vistas à anulação do Acórdão 1565/2024-TCU-2ª Câmara (ratificado pelas deliberações recursais dos Acórdão 2980/2024-TCU-2ª Câmara, Acórdão 5140/2025-TCU-2ª Câmara e Acórdão 5830/2025-TCU-2ª Câmara), por meio do qual as contas do Impetrante foram julgadas irregulares com imputação de débito e de multa.
1. Preliminar: carência de ação ante a necessidade de dilação probatória. Ausência de prova pré-constituída. Controvérsia acerca do mérito e da definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita e dos marcos interruptivos da prescrição exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.
2. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento da Corte resultar em mero e inútil formalismo. Função de julgar contas atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Jurisprudência atual do STF.
3. Independência entre as instâncias judicial e administrativa, exceto se sentença proferida pelo Poder Judiciário na esfera penal vier a declarar a inexistência do fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso. Jurisprudência do STF.
4. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.
5. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU ou órgão de controle nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).
6. Termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente: da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022.
7. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
8. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022.
9. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 
10. Tutela de urgência: impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos do Acórdão 1565/2024-TCU-2ª Câmara, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 
11. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo Impetrante, consistente na probabilidade de os prejuízos apurados não serem ressarcidos aos cofres públicos.
12. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.” (Doc. 34)

Na sequência o impetrante peticionou reiterando a concessão de medida liminar (Doc. 40).
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, conforme ementa a seguir transcrita:

“Mandado de segurança. TCU. Acórdão n.º 1565/2024 – TCU – 2ª Câmara, que julgou irregulares as contas do Impetrante. Contrato nº 05/2011, derivado do Pregão Eletrônico n.º 17/2011, tendo por objeto serviços de adequação do Pavilhão de Comando do HGuN. Tomada de Contas Especial (Processo TC 000.128/2020-1). Teses suscitadas: i) ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva do TCU; ii) existência de coisa julgada na esfera penal militar afastando sua autoria nos fatos; iii) atuação do impetrante como ordenador substituto, sem atuação direta na irregularidade (segregação de funções); iv) ausência de comprovação do superfaturamento alegado; e v) falta de individualização do montante imputado a cada responsável, diante da condenação solidária. 
Tese "i". Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. 
Tese "ii". Independência entre as instâncias que não obsta a responsabilização do impetrante em sede de Tomada de Contas Especial. 
Teses "iii" a "v". Falta de liquidez do direito arguido. Precedentes. Necessidade de dilação probatória.Inadequação da via processual eleita. 
Parecer pela denegação da segurança.” (Doc. 43)

É o relatório. DECIDO.

No julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral, RE 636.886-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
O STF, portanto, reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999:

Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:            
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;               
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.    

O próprio Tribunal de Contas da União, em aderência, passou a reconhecer a aplicação das regras previstas na supracitada lei, editando a Resolução TCU 344, de 11 de outubro de 2022.
Assim, verifico que a vexata quaestio gira em torno da aplicação analógica do art. 2º da Lei 9.873/99 e dos marcos interruptivos do prazo prescricional quinquenal, concernindo, em especial, ao que se entende por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No mérito, em síntese, pretende o impetrante que seja reconhecida a ausência de responsabilidade pelos ilícitos constatados pelo TCU e de comprovação de 
No que concerne à preliminar de prescrição, a jurisprudência atual é no sentido de que os marcos interruptivos devem traduzir, no caso concreto, medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada, sob pena de perder a capacidade de interromper a prescrição. No entanto, os precedentes dessa Suprema Corte consideram que tais atos inequívocos abarcam aqueles preliminares à citação em tomada de contas especial. Nesse sentido: MS 38660 AgR, Redatora do acórdão: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/05/2024; MS 39167, Rel.: Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/3/2024;  MS 35430, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2021, e MS 35208, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2021. 
No ponto, cumpre salientar a existência de inúmeros precedentes reafirmando entendimento no sentido da possibilidade de múltiplos marcos interruptivos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 23/08/2011, tendo ocorrido os seguintes atos de apuração dos fatos investigados: 12/06/2012 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a Fundação Cultura Cidade de Aracajú (FUNCAJU), da qual o Impetrante era Presidente à época, a respeito da glosa de despesas feita por ocasião da análise da prestação de contas final do Convênio; 08/05/2013 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta ao Recurso Administrativo Hierárquico do ora Impetrante; 24/09/2014 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta à nova manifestação administrativa do ora Impetrante; 06/03/2017 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando o Impetrante a respeito do indeferimento de seu Pedido de Reconsideração, bem como sobre a manutenção da reprovação da prestação de contas do Convênio 754027/2010; 11/09/2018 - Relatório de Auditoria 873/2018, apresentado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 17/06/2019 - Citação do Impetrante na Tomada de Contas Especial; 25/08/2020 - Condenação do Impetrante pelo Acórdão 8993/2020- TCU-2ª Câmara. 3. A ocorrência de vários atos inequívocos de apuração dos fatos pelos órgãos competentes evidencia a incidência de diversos marcos suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 4. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (MS 38.735 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024)
“Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União (TCU). Ocorrência de fatos interruptivos da prescrição. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra o acórdão TCU nº 18.190/2021, que teria condenado a impetrante ao ressarcimento ao erário e pagamento de multa. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (MS 38658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38898 AgR, Rel.(a) Min.(a) Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)

Nesse diapasão, ante a existência de diversos atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU e denotam a apuração de fato tido por irregular, não há de se falar no implemento do prazo prescricional, ainda que tais fatos tenham ocorrido em momento anterior à citação.
Nessa linha, gizo acórdão, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, denegando mandado de segurança ao fundamento expresso de que “não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional”. Confira-se: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra o acórdão nº 1.011/2022, confirmatório dos acórdãos nº 588/2022 e nº 160/2020, todos do TCU, que teriam condenado as impetrantes à pena de inidoneidade para licitar. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 
2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 
3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 
4. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tais direitos devem ser exercidos nos termos da legislação pertinente. Vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração perante o TCU (art. 168, caput e § 9º do RI/TCU). 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38658 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2023)

Ademais, em recentes julgados, esta Suprema Corte já apontou que a avaliação de cada marco interruptivo em sede de mandado de segurança pode se mostrar inviável, visto que esta via exige direito líquido e certo. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - In casu, a pretensão do impetrante ultrapassa os estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado.
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38.113-AgR,  Segunda Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/2022)

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38763 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17-04-2023)”

Feitas essas considerações iniciais, passo a análise das peculiaridades do caso sub examine.
O impetrante  sustenta que o termo inicial da contagem prescricional seria a data do ato a ele imputado, qual seja, 18/07/2012, e que, à míngua de causas interruptivas, a pretensão estaria fulminada.
Contudo, a tese não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, conforme assentado no julgamento da ADI 5.509 (Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021)] e mais recentemente no julgamento do MS 39.072 AgR (Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024)], oportunidade em que se consignou:

"O termo inicial da contagem do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão; ou a data em que elas foram efetivamente prestadas ao órgão competente para analisá-las. Nos casos de (i) ilícitos contratuais identificados em momento anterior à prestação de contas; (ii) ilícitos contratuais não sujeitos à prestação de contas; ou (iii) ilícitos extracontratuais, o prazo prescricional tem início no momento em que a Administração toma ciência dos fatos."
Além disso, in casu, ocorreram uma série de atos inequívocos de apuração dos fatos desde a referida data, conforme salientado pelo TCU:

“a) 31/1/2017: Processo Administrativo NUP 64299.001284/2017-92 (doc. 2, p. 4-5);
b) 29/11/2019: Relatório da Tomada de Contas Especial 2425/2019, com as conclusões da organização militar sobre as irregularidades apuradas (doc. 2, p. 1-23);
e) 5/12/2019: Relatório de Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, com as conclusões do órgão de controle interno sobre as irregularidades apuradas (doc. 3);
f) 30/8/2021: citação do Impetrante, conforme Ofício 47380/2021-TCU- Seproc, com Aviso de Recebimento, visando ao recolhimento da dívida ou apresentação de alegações de defesa (doc. 4);
g) 12/3/2024: prolação do Acórdão 1565/2024-TCU-2ª Câmara, que julgou as contas da Impetrante com imputação de dívida;
h) 14/5/2024: prolação do Acórdão 2980/2024-TCU-2ª Câmara, que deliberou sobre embargos de declaração opostos pelo Impetrante, mantendo os termos do acórdão recorrido;
i) 26/8/2025: prolação do Acórdão 5140/2025-TCU-2ª Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo Impetrante;
j) 30/9/2025: prolação do Acórdão 5830/2025-TCU-2ª Câmara, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo Impetrante”. (Doc. 34, fls. 13)

Desse modo, a comprovação nos autos da realização de diversos atos de fiscalização, conforme registros trazidos pelo TCU, impede a declaração da prescrição, uma vez que demonstra que não houve inércia dos órgãos de controle. Não se verifica, em qualquer dos interregnos, o transcurso do quinquênio legal, tampouco a paralisação do feito por mais de três anos a configurar prescrição intercorrente.
Ademais, a averiguação, caso a caso, de cada marco interruptivo demandaria dilação probatória, tratando-se de pretensão inviável em sede de mandado de segurança. Esta Suprema Corte denegou a segurança em casos como o presente, diante da ausência de direito líquido e certo, ínsita às discussões sobre essa natureza, verbis:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 
III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. 
IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/05/2022)
 
“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 
2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 
3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso.   
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022)

Outrossim, decidir de modo diverso do que o fez o TCU demandaria ampla dilação fático-probatória porquanto seria necessário examinar cada um dos atos interruptivos. 
Com efeito, a via do mandado de segurança não se presta a produção probatória. Assim, ausente prova de ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Por fim, cumpre ressaltar também que o uníssono entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal somente é relativizada quando a sentença criminal reconhece categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria, hipóteses que não se confundem com absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido: MS 39.208 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025 e RE 1.527.064 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF, restando prejudicada a análise do pedido liminar. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente